Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011948-07.2021.8.11.0000 – Jaciara
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Daycoval S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Marly de Fatima Silva, deferiu a tutela antecipada para determinar que banco se abstenha de efetuar a cobrança dos empréstimos indicados na inicial, condicionando ao depósito judicial, sob pena de multa.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, agiu em conformidade ao contrato entabulado entre as partes. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa ou a sua redução a patamares que não propiciem o enriquecimento sem causa. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito almejado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
A princípio, ao menos em cognição sumária, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente do desconto indevido, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo, e que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator